Tribunal: TJDFT
Processo: 0735493-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Ação de execução de contrato atípico de cessão de espaço e serviços (coworking). Recurso provido em parte.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que na análise do recebimento da petição inicial aplicou legislação que entende aplicável ao contrato e revisou cláusula contratual.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) é hipótese de cabimento do recurso; (ii) é cabível a lei de locações ao contrato atípico de cessão de espaço e serviços (coworking); (iii) é possível a cumulação da multa moratória e penal expressamente pactuada no contrato.
III. Razões de decidir
3. Trata-se de decisão na qual foi determinada a emenda à petição inicial com análise parcial do mérito, razão pela qual cabível o recurso interposto.
4. As questões relacionadas à aplicabilidade da Lei de Locações, ainda que de forma analógica, às multas e ao abatimento proporcional são questões relacionadas ao mérito da execução, passíveis de questionamento pelo devedor, observada a via processual adequada.
5. A decisão agravada ultrapassou os limites da análise da petição inicial, razão pela qual deve ser cassada para que outra seja proferida nos limites dos arts. 798 e 801 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento provido em parte.
Tese de julgamento: “As questões relacionadas ao mérito, passíveis de questionamento pelo devedor pela via processual adequada não devem ser objeto de análise e decote liminar quando da análise da petição inicial da ação de execução de título extrajudicial.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784, inc. III, 798, 801 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988. TJDFT, Acórdão 1988857, 0751908-49.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025; Acórdão 1976798, 0742382-58.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025; Acórdão 1415573, 0702450-34.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2022.